Tribunal: TJBA
Processo: 8000876-03.2019.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000876-03.2019.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO DE OLIVEIRA REQUIAO FONSECA, LEANDRO COSTA FERREIRA, ANDRE LUIS MELO SIMOES, JESSICA CONCEICAO FERREIRA, LEONARDO LEAL DAVID, LUCAS SANTOS RIBEIRO

APELADO: JOSEFA CAETANO MARQUES

Advogado(s)
:
JESSICA CONCEICAO FERREIRA, FILIPE HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como FILIPE HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por servidora pública municipal (professora) contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível que conheceu e deu provimento parcial ao recurso de apelação do Município de Cardeal da Silva/BA, reformando em parte a sentença de origem para redefinir as vantagens remuneratórias da servidora de acordo com o efetivo exercício docente e limitar efeitos financeiros nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir: (i) se cabe a interposição de agravo interno para impugnar decisão colegiada tomada por Turma Julgadora de Tribunal; (ii) se a interposição de agravo interno em face de acórdão caracteriza erro grosseiro; e (iii) se é aplicável o princípio da fungibilidade para receber a peça recursal inadequada como embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida por relator, conforme a expressa dicção do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e do artigo 319 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

4. A utilização de agravo interno para atacar acórdão de órgão colegiado constitui erro grosseiro, ante a ausência de dúvida objetiva na legislação ou na jurisprudência pátria sobre o recurso adequado para impugnar provimento coletivo.

5. A ocorrência de erro grosseiro afasta por completo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inviabilizando o recebimento da insurgência como embargos de declaração ou sua conversão em qualquer outra espécie de recurso, impondo-se o não conhecimento por carência de pressuposto de cabimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. O agravo interno é recurso cabível unicamente contra decisões monocráticas de relator, sendo manifestamente inadequado para impugnar acórdão de órgão colegiado. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada caracteriza erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno em na Apelação Cível nº 8000876-03.2019.8.05.0076
, em que figura, como Agravante,
JACIRA GARCIA DE SANTANA FRANÇA
, e, como Agravado, o
MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça